Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A disposição de bem dado em garantia mediante alienação fiduciária é vedada antes do pagamento integral do contrato firmado com a instituição financeira ou do consentimento do credor fiduciário, nos termos do art. 299 do CC/02. Inexistentes o adimplemento e a anuência no caso em comento.

3. A fundada suspeita de que houve a transferência do bem para terceiro impede a busca e apreensão do veículo objeto do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes.

4. Ausente prova da probabilidade do direito, impõe-se indeferir a tutela de urgência.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.